Tribunal: CARF
Processo: 10880.660229/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660229/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.646 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DTE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
No caso, o prazo para interposição do recurso voluntário fluiu desde o
momento em que a contribuinte consultou a correspondência contendo a
decisão de primeira instância no endereço eletrônico atribuído pela
administração tributária (DTE).
Considerando que o recurso voluntário foi protocolado após o escoamento do
prazo legal, este não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660229/2012-35
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660229/2012-35

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
19903.11693.101012.1.3.04-5750, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de pagamento a maior relativo à retenção de Contribuições Sociais Retidas na
Fonte - CSRF (CSLL, PIS e COFINS) nos termos da Lei no 10.833/2003 (código receita 5952)
no valor original de R$ 29.862,07.
A contribuinte apontou como origem do crédito um DARF recolhido em
31/08/2012 no valor de R$ 69.785,63.
O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado para compensar débito
de responsabilidade da contribuinte na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
emitiu o Despacho Decisório no 042053123, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou a compensação declarada. A razão do indeferimento foi a utilização integral do
DARF para quitação do débito de CSRF (cód. receita 5952) do período de apuração encerrado
em 15/08/2012.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, reiterou que teria efetuado um pagamento a maior no valor de R$
29.862,07. Entretanto, alegou que havia cometido um erro de fato no Preenchimento da DCTF
ao declarar o valor do débito de retenção de CSRF relativa ao período de apuração 15/08/2012.
Para dar suporte à alegação, a contribuinte apresentou (i) DCTF retificadora, (ii)
um relatório com as retenções que teriam sido feitas na 1a quinzena de agosto de 2012 e (ii)
memória de cálculo. Segundo as demonstrações, o total retido seria de R$ 54.688,81 e parte do
débito teria sido compensada em outros PER/DCOMP conforme segue:

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 12-81.859 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro – DRJ/RJO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660229/2012-35

Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser objeto
de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove
que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações
das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos
quais a retenção indevida tenha sido informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
A autoridade julgadora de primeira instância apontou duas razões para o
indeferimento do pleito, ou seja, o indébito poderia advir de erro na retenção ou de erro no
pagamento propriamente dito.
Inicialmente, apontou que a retenção na fonte configura uma antecipação da
apuração das contribuições das pessoas jurídicas recebedoras dos pagamentos. Assim, para que
fosse possível demonstrar a retenção indevida ou a maior, seria necessário comprovar a
inocorrência do fato gerador ou a redução da base de cálculo. Ademais, seria preciso saber se o
valor retido não teria sido usado integralmente pelo terceiro. Reproduzo suas palavras:
Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido incidente sobre
pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por serviços
prestados por essas. Como vimos na norma, é valor que o terceiro (o beneficiário do
pagamento) utiliza como antecipação do devido em relação às suas contribuições
correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Dessa forma, para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao direito
creditório nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de retenção indevida e
de recolhimento idem. Em sendo esse o caso (retenção indevida), há que se comprovar a
inocorrência do fato gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, para que se possa
pensar em restituição.
Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo
recebedor do rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento pelo
beneficiário do tributo retido, há que se comprovar que o postulante devolveu àquele a
quantia retida indevidamente ou a maior, pois, o tributo retido constitui direito de quem
recebeu o rendimento.
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada, anulando-se nos
assentamentos a operação equivocada.
Em seguida, a DRJ/RJO tratou da possibilidade de erro no pagamento:
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também nesse
caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e contábil
desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma automática a restituição de tributo
retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar
de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660229/2012-35

antecipação do que for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o,
IN SRF no 459, de 2004).
Nas duas hipóteses, a autoridade julgadora a quo concluiu que a contribuinte não
logrou trazer aos autos elementos probatórios que dessem suporte à alegação. Cito trecho que
resume a questão:
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome,
o direito creditório correspondente.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte lançou a alegação de que o erro de fato teria resultado de um
erro na memória de calculo conforme trecho da tabela abaixo:

Para dar suporte às alegações, a recorrente juntou a memória de cálculo, bem
como DCTF e DIRF retificadoras.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660229/2012-35

A ciência da decisão de piso foi feita por meio eletrônico conforme previsão do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
[...] - grifei
De acordo com o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, a ciência, ou seja,
a consulta no endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, ocorreu em
13/07/2017:
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência
esta realizada por seu procurador 021.547.459-70 - IAGUI ANTONIO BERNARDES
BASTOS, na data de 13/07/2017 14:11:30, data em que se considera feita a intimação
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
A partir desta data, portanto, a contribuinte dispunha do prazo de 30 dias para
interpor o recurso voluntário, conforme dicção do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660229/2012-35

Considerando como termo de início a data de 13/07/2017 (quinta-feira), o trintídio
para interposição do recurso voluntário encerrou-se em 1408/2017 (segunda-feira). Entretanto,
de acordo com o Termo de Solicitação de Juntada, a contribuinte solicitou a juntada aos autos do
recurso voluntário somente em 17/08/2017:

Tenho, portanto, que o recurso é intempestivo.
Importa salientar que, segundo o Termo de Abertura de Documento, a
contribuinte somente acessou o teor da decisão de piso em 21/07/2017. Contudo, a ciência
ocorreu no momento em que houve a consulta no endereço eletrônico atribuído pela
administração tributária, consoante dispositivo legal acima transcrito.
Esta decisão encontra-se respaldada por precedentes desta Turma, conforme se
pode observa nos seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
TEMPESTIVIDADE
Considera feita a intimação na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária. (Acórdão CARF no
1401-001.715, de 14/09/2016)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012 DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de Opção,
inclusive a de r ealizar o acompanhamento das mensagens registradas em sua caixa
postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas cláusulas.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
Considera - se eficaz a ciência de auto de infração quan do realizada por meio eletrônico
(internet) no Domicilio Tributário Eletrônico DTE eleito pelo contribuinte perante a
Receita Federal, nos termos do processo administrativo fiscal. A ciência pode se dar
tanto pela abertura voluntária da comunicação quanto pela leitura automática após o
transcurso do prazo legal. O termo de opção não faz distinções entre comunicações e
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660229/2012-35

intimações, ressaltando ao contribuinte optante que acompanhe assiduamente a sua
caixa. (Acórdão CARF no 1401-003.810, de 15/10/2019).
Deste último julgado, reproduzo, por oportuno, trecho do bem fundado voto do
eminente relator, conselheiro Daniel Ribeiro Silva:
Há previsão legal específica que permite como forma de ciência, além da pessoal, por
via postal e edital, sempre previstas na legislação, também por meio eletrônico, com
prova de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, nos
termos de regulamentação a ser realizada pela Receita Federal.
Nesse sentido foi editada a Instrução Normativa SRF n° 580, de 2005, instituindo
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (eCAC), com o objetivo de propiciar o
atendimento aos contribuintes por intermédio da Internet.
No inciso XII do art. 2o dessa norma complementar disciplinou como se seria fixado o
endereço eletrônico a que se refere o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 2 o.
O eCAC possibilitará, entre outras, as seguintes opções de atendimento:
[...]XII–criação de endereço eletrônico para comunicação entre a administração
tributária e o sujeito passivo.
Em sequência, editou - se a Instrução Normativa SRF n° 664, de 2006, que em seu art.
1o instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico DTE:
Art.1o. Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicilio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicilio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1° Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (eCAC), na página da Secretaria da Receita Federal na
Internet, no endereço
§ 2o. Para acesso ao eCAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido,
conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF n° 580, de 12 de dezembro de
2005.
A IN SRF n° 580/2005 foi revogada pela Instrução Normativ a RFB N° 1.077, de 2010,
basicamente nos mesmos termos que a anterior, incluindo ainda alguns serviços
adicionais. O importante é destacar que no inciso II do art. 2o dessa IN determinou - se
que os serviços elencados em seu Anexo II deveriam ser acessados exclusivamente por
meio de certificado digital, entre eles a Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico–DTE.
Convém ressaltar que, a teor do que dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
nenhum contribuinte é obrigado a optar pelo DTE, mas, caso opte, o contribuinte
informa que deseja receber todas as comunicações pela sua Caixa Postal no portal do
eCAC, não podendo escolher quais tipos de intimações serão ou não realizadas via
DTE.
[...]
Desta feita, verifica - se que o termo de opção não faz diferenças entre os termos
“comunicado” e intimação, pelo contrário, diz expressamente que as intimações postais
serão substituídas pelas comunicações.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660229/2012-35

[...]
Todos esses argumentos são apenas adicionais que dão a este Relator a tranquilidade de
que, ao aplicar a norma legal, não está cometendo qualquer injustiça com o contribuinte.
Isto porque, em que pese o processo administrativo seja regido por princípios como o da
verdade material, as regras de processo decorrem de lei, não podendo serem
desrespeitas por este Conselho.
Nesse contexto, considera - se intimado o contribuinte, optante pelo DTE, no momento
da abertura da mensagem.
No caso concreto, a abertura da mensagem se deu em 18 de dezembro de 201 7, nos
termos do Termo de Ciência de fls. 17.569/17.571.
O argumento da recorrente de que apesar de ter recebido aviso em seus 03 e - mails e
telefones cadastrados (de prepostos com efetivos poderes de representação), relativos a
um PAF que representa em crédito mais de 1/3 da sua receita no AC 2012, apenas abriu
a mensagem e simplesmente deixou de acessar o Acórdão anexo por não saber se tratar
de uma intimação, é inconsistente diante do que prevê a legislação e todo o quadro
fático.
Tal situação equivale a de alguém receber uma correspondência em c asa, assinar o
aviso de recebimento AR d os correios e não abrir o envelope. Nessa situação
hipotética, a ciência ocorreria na data do recebimento da correspondência ou quando da
abertura do envelope? A resposta fica evidente. A ciência é na data em que o
documento/envelope foi entregue. Abrir ou não o envelope é uma liberalidade de quem
recebe.
Assim, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário em razão da
intempestividade da interposição.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital